Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733300-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS CESAR SEVERO, SUELI DOS SANTOS SEVERO, ORLANDO JOSE SEVERO EMBARGADO: MONSANTO DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ORLANDO SEVERO E OUTROS, contra o acórdão de ID 47457536. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47841784. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MONSANTO DO BRASIL LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator